Tribunal: TJDFT
Processo: 0708610-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REFORMA DE IMÓVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS CONSTATADOS. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSSANTES DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela ré contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para declarar “a rescisão do contrato firmado entre as partes” e condenar a ré: a) “à devolução do valor de R$40.700,00 (quarenta mil e setecentos reais)”; c) “ao ressarcimento a título de danos emergentes no valor de R$46.300,00 (quarenta e seis mil e trezentos reais)”; e d) “ao ressarcimento a título de lucros cessantes no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais)” (ID 71837466).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade civil da ré/apelante por supostos vícios construtivos apresentados no imóvel objeto de contrato de prestação de serviços de reforma firmado entre as partes; e (ii) analisar a existência de excesso nos valores fixados na sentença a título de ressarcimento e de indenização por danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O laudo pericial apontou a inadequação dos serviços prestados pela ré/apelante, diante da constatação de vícios construtivos no imóvel objeto de reforma, a exemplo de paredes e janelas erigidas fora do esquadro, além de irregularidades no acabamento da fachada. Cabível a responsabilização civil da apelante pelos danos decorrentes da correção dos vícios e de finalização dos serviços contratados.
4. Constatada a retomada da obra pela contratante, a apelante deve restituir o valor comprovadamente recebido a maior para execução dos serviços previstos no contrato. Eventual conclusão em sentido diverso resultaria em indevido enriquecimento ilícito da recorrente, o que não se pode admitir à luz do art. 884 do CC.
5. A apelada deve ser ressarcida, a título de danos emergentes, pelos valores desembolsados pela contratante para correção dos vícios construtivos apresentados no imóvel, na forma do art. 402 do Código Civil.
6. Se a apelante deu causa ao atraso na finalização da reforma do imóvel, que seria destinado à locação, deve indenizar a contratante pelos lucros cessantes suportados. O valor dos aluguéis mensais para fim de cálculo dos lucros cessantes foi fixado em perícia, mediante pesquisa de mercado, razão pela qual não há falar em sua minoração.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.